Tribunal: TCU
Processo: 001.324/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 297/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Federal da Seção Judiciária Estado do Ceará nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal oriundo da Polícia Federal (processo 0000858-40.2016.4.05.8101), autorizando o compartilhamento de provas coligidas no âmbito daquele procedimento policial com o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União; Considerando que os autos judiciais noticiam a concessão de sete empréstimos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em sua maior parte em um intervalo de 2 anos e 5 meses, entre os anos de 2008 e 2010, totalizando a quantia de R$ 41.451.967,67; Considerando que são beneficiários dos aludidos empréstimos três empresas de José Vanderley Nogueira, atual prefeito de Morada Nova (CE) e que, segundo a autoridade policial solicitante atuante no processo, todos os financiamentos teriam sido concedidos "com a utilização de informações inverídicas, especialmente no que tange à avaliação da capacidade econômica das pessoas jurídicas contratantes"; Considerando que, por meio do Acórdão 944/2010-TCU-Plenário , relator Ministro Valmir Campelo, o Tribunal determinou ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) que promovesse a execução judicial das 38.530 operações crédito contabilmente em prejuízo, total ou parcialmente; Considerando que o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em atenção àquela determinação e à recomendação expedida pela Controladoria-Geral da União, declarou o vencimento antecipado de todas as cédulas de crédito relativas aos financiamentos questionados e manejou ações de execução de título extrajudicial em desfavor das empresas destinatárias dos recursos e dos seus fiadores proprietários; Considerando que os responsáveis principais adotaram as providências cabíveis para responsabilizar os agentes internos pelas falhas havidas no processo de crédito e para ressarcir o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) pelos valores emprestados a empresa incapacitada de gerar receitas, seja por problemas de integridade empresarial, seja por má avaliação dos riscos inerentes à operação; Considerando, igualmente, a suficiência das ações adotadas pelo BNB quanto à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e punição dos empregados faltosos (José Edison Cavalcante Soares, Manoel Neto da Silva e Gean Carlos Alves); Considerando que, mediante o Acórdão 1044/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, a Corte julgou regulares e regulares com ressalvas as contas dos responsáveis do BNB referentes ao exercício de 2010; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (peças 295-297); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente sem adoção de medidas adicionais diante das ações adotadas pela unidade jurisdicionadas; b) informar o Juízo da 15a Vara Federal da Seção Judiciária Estado do Ceará, a Controladoria-Geral da união e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. sobre a prolação deste Acórdão; e c) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 001.324/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Representante: Juízo da 15a Vara Federal da Seção Judiciária Estado do Ceará 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Sergio Bruno Araujo Reboucas (18.383/OAB-CE) e Gilberto Antonio Fernandes Pinheiro Junior (27722/OAB-CE), representando Isidro Moraes de Siqueira; Francisco Monteiro da Silva Viana (15287/OAB-CE), representando Francisco das Chagas Gomes de Negreiros; Francisco Monteiro da Silva Viana (15287/OAB-CE), representando Livio Tonyatt Barreto da Silva; Yasser de Castro Holanda (14.781/OAB-CE), Marcio Christian Pontes Cunha (14471/OAB-CE) e outros, representando Manoel Neto da Silva; Paulo Cesar Pereira Alencar (7125/OAB-CE), representando José Edison Cavalcante Soares; Ernesto Lima Cruz, Ari Barbosa Ferreira e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Jose Claudio Benevides Vieira Junior (28.210/OAB-CE) e Ramon Alcantara Gomes de Andrade Costa (38.835/OAB-CE), representando Jose Vanderley Nogueira; Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (3183/OAB-CE) e Janine Adeodato Accioly (12376/OAB-CE), representando Carlos Antonio Sousa Maia; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Francisco Cesar Marçal de Queiroz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.